Tribunal: TJES
Processo: 5005559-83.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005559-83.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADO: MARIA DA PENHA PASTRO FERNANDES e outros (5)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – SEGURO
PRESTAMISTA COBERTURA SECURITÁRIA - DOENÇA PREEXISTENTE INFORMADA PELO SEGURADO – EVENTO MORTE POR DOENÇA DIVERSA – SEPSE DO TRATO URINÁRIO - EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA - MÁ-FÉ DO SEGURADO AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Restou comprovado nos autos que a apelante detinha prévio conhecimento das doenças de que a segurada era portadora, pois juntou documentos que demonstram as doenças preexistentes e que, inclusive, permitiram a aquisição do veículo para pessoas com deficiência (PCD).

2.
O

seguro prestamista é aquele que garante a quitação ou amortização de uma dívida caso o segurado não tenha condições de honrá-la em função de algum dos eventos cobertos na apólice, o qual, no caso dos autos, a morte em decorrência choque séptico do trato urinário.

3.
A seguradora, ciente das doenças a que a segurada era acometida, poderia ter exigido exames médicos específicos e complementares anteriormente à celebração do contrato, ou ainda, promovido a investigação administrativa de fraude, o que não foi realizado.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada" (AgInt no AREsp 1.914.987/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021).

5.
N
ão demonstrada a má-fé da segurada
e não exigidos exames prévios pela seguradora
, é válido o contrato que ensejou a pretensão indenizatória dos apelados.

6
.
Recurso da Seguradora desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelaç
ão
cíve
l
interposta p
ela

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra
a
r.
sentença
(ID n. 6255237)
,
proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Cível

da
Comarca
de Cachoeir
o de Itapemirim/
ES
,
que julgou parcialmente procedente
s
os pedidos
formulados por
AILTON GOMES PASTRO E OUTROS

para condenar
a
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, a promove
r
o pagamento do seguro prestamista no valor do financiamento de R$ 38.262,28 (trinta e oito mil duzentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), bem
como
restituir à parte autora as prestações que foram pagas após o sinistro, corrigidas pelo índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça e com juros de mora desde a data dos respectivos desembolsos.

Condenou as partes nas custas processuais na proporção de 37,30% aos demandantes e 62,70% para a seguradora.

Além de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade com relação aos apelados, uma vez que lhes foram deferidos o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID n. 6255244), a CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. sustenta que
(i)
a sentença condenou a seguradora a pagar o Capital Segurado de R$ 38.262,28, quando a apólice obriga a seguradora a quitar o saldo devedor existente à época do óbito;
(i
i
)
a contratação de seguro prestamista não se confunde com o seguro de vida;
(i
ii
)

a apólice teve início de vigência em 18/09/2019 e conforme se verifica da certidão de óbito, o segurado faleceu em 15/10/2019 em decorrência choque séptico do trato urinário, doença
que
fora diagnosticada
em
2016
e omitida na contratação do seguro.

Diante de tais premissas, requer sejam julgados improcedentes os pedidos ou que a seguradora seja condenada a quitar apenas o saldo devedor do contrato a ser apurado em sede de execução.

Co
ntrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(
ID n. 6255247
).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem,

foi ajuizada ação
d
e cobrança
por AILTON GOMES PASTRO E OUTROS em face de
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, alegando que em
18/09/2019
a irmã dos autores
,
Sra.
Cleusa Gomes Pastro, firmou contrato de financiamento com Jeep Bank, com vista à aquisição de um veículo, negócio que foi condicionado a contratação de seguro prestamista com a seguradora CARDIF DO BRASIL.

Ressaltou que o veículo foi adquirido pelo benefício PCD, uma vez que era portadora de LES e Artrite e Osteoporose.

No
dia
15/10/2019
a segurada veio a óbito e teve negado o pagamento da indenização securitária sob o fundamento de doença preexistente.

Pois bem. Restou comprovado nos autos que a apelante detinha prévio conhecimento das doenças de que a segurada era portadora, pois
juntou os documentos
constante do
ID
n.
6255018,
que demonstram as doenças preexistentes e que, inclusive, permitiram a aquisição do veículo para pessoas com deficiência (PCD).

É cediço que o seguro prestamista é aquele que garante a quitação ou amortização de uma dívida caso o segurado não tenha condições de honrá-la em função de algum dos eventos cobertos na apólice, o qual, no caso dos autos, a morte em decorrência choque séptico do trato urinário.

Ao contrário do que almeja a apelante, não foi demonstrado nos autos que a segurada era “portadora de infecção generalizada” ao realizar o financiamento com a contratação obrigatória do seguro, mas sim, que era portadora de Lúpus, Artrite e Osteoporose, doenças que não tem ligação com a sepse urinária da segurada.

Ademais, conforme bem ressaltado pelo douto magistrado
de primeiro grau
, a seguradora, ciente das doenças a que a segurada era acometida, poderia ter exigido exames médicos específicos e complementares anteriormente à
celebração do contrato,
ou ainda, promovido a investigação administrativa de fraude, c
ujos trechos destaco
:

[...]
A apólice instrumento do contrato de seguro mencionará os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido.

Assim, o contrato de seguro rege-se pela lei e pelos termos de sua apólice, que limita os riscos assumidos pela seguradora e as restrições impostas ao segurado, deixando incontroversa a verdadeira extensão do dano acobertado.

No caso em apreço, é incontroverso que a 'de cujus' firmou contrato de seguro de proteção financeira com vigência de 18/09/2019 a 18/09/2023 (ID n° 9572796) e que veio a óbito em 15/10/2019 (ID n° 9572790), ou seja, na vigência do contrato de seguro.

A relação jurídica havida entre as partes caracteriza-se como de consumo e, portanto, inteiramente regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, já que está a seguradora, que fornece um serviço de natureza securitária, caracterizada como fornecedora, conforme conceito do art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Pela sistemática da lei consumerista, que busca proteger o consumidor, equilibrando relações econômicas que tendem à desigualdade, a seguradora que pretende exonerar-se de responsabilidades quanto ao pagamento da indenização, deverá ser diligente e exigir, previamente à celebração da avença, a apresentação de exames médicos específicos que deixem consignado, como parte acessória ao contrato, as espécies de doenças que portava a pretendente ao seguro no tempo da contratação.

Tratando-se o contrato de seguro de uma relação de consumo, geralmente firmada mediante contratos modelos que limitam a autonomia da vontade, cabe, ao Estado, buscar meios de reequilíbrio.

Nesse contexto,
compete à fornecedora dos serviços a demonstração inequívoca da existência do fato elisivo do cumprimento de sua obrigação, do que não se cogita na hipótese.

Isto porque, cumpria a seguradora, por ocasião da apresentação da proposta, a realização de exame clínico da segurada a fim de verificar a fidedignidade das informações prestadas inerentes às suas condições pessoais de saúde, bem assim avaliar os riscos da contratação do seguro.

Ou seja, a comprovação de doença preexistente demandaria diagnóstico prévio, antes da efetiva contratação, fato esse que não ocorreu.

Poderia, ainda a seguradora, providenciar por meios próprios, na hipótese de desconfiança de fraude, a investigação administrativa de fraude cometida pelo segurado.

Diante de sua negligência, não é plausível a esta altura a seguradora transferir aos beneficiários do segurado os riscos de seu negócio e eventuais falhas e omissões quando da contratação.

Se assim não agiu,
passando, inclusive, a receber as parcelas do prêmio, assumiu o risco da contratação.

Dito isso, não demonstrada a má-fé da segurada
e não exigidos exames prévios pela seguradora
, é válido o contrato que ensejou a pretensão indenizatória dos apelados, até porque a boa-fé se presume, especialmente em favor do consumidor, até porque a
seguradora, ao não fazer qualquer exigência para a contratação, mesmo ciente da doença, adotou comportamento contraditório, que atenta contra a boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

Nesse
mesmo
sentido é a jurisprudência do colendo STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE MÚTUO. PRODUTOR RURAL. COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO AFASTADA PELO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada a desnecessidade da prova requerida, ante a suficiência das demais provas já produzidas. 2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que
o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
" (AgInt no AREsp 1.914.987/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021). 3. No caso em exame, o Tribunal de origem consignou expressamente que
a seguradora não exigiu a realização de exames previamente à contratação do seguro prestamista - acessório à contratação de operação de crédito com a instituição financeira, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal -, mas apenas a declaração do segurado sobre seu estado de saúde, concluindo, com fundamento em provas trazidas aos autos pela própria seguradora, pela ausência de má-fé do segurado, uma vez que suas condições de saúde não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação.

[...]
(AgInt no AREsp n. 1.709.552/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DA SEGURADA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE SUA DEMONSTRAÇÃO. SIMPLES CONHECIMENTO PRÉVIO DA SEGURADA DE QUE TINHA DOENÇA ANTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO NÃO FAZ PRESUMIR MÁ-FÉ. OMISSÃO DA SEGURADORA EM EXIGIR DECLARAÇÃO DA SEGURADA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU LAUDOS MÉDICOS. NEGATIVA EM IMPLEMENTAR A COBERTURA. DESCABIMENTO. COMPORTAMENTO DA SEGURADORA ATENTATÓRIO À BOA-FÉ OBJETIVA. ATITUDE CONTRADITÓRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ORA AGRAVANTE.
1. Se a seguradora, no momento da assinatura do contrato de seguro prestamista, não exigiu que a segurada firmasse declaração sobre seu estado de saúde pretérito, tampouco que apresentasse documentos e/ou laudos médicos, não pode negar a cobertura securitária levando em conta, simploriamente, que teria a segurada conhecimento de diagnóstico de doença preexistente à contratação, pois a má-fé não se presume, deve ser demonstrada, o que não ocorre na espécie.
2. A seguradora, ao não fazer nenhuma exigência para a realização do contrato, recebendo as suas parcelas até o momento da morte da segurada, adotou comportamento contraditório, que atenta contra a boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), quando nega a cobertura securitária.
3. Agravo provido para dar provimento ao recurso especial do Espólio.
(AgInt no AREsp n. 2.241.818/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Quanto aos valores a serem quitados, desnecessária a apuração em sede de liquidação de sentença, uma vez que o falecimento da segurada se deu com cerca de um mês do início da vigência do contrato, ensejando a quitação de todo o saldo devedor, ou seja,
R$ 38.262,28 (trinta e oito mil duzentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), consoante disposto no certificado de seguro constante do ID n.
6255010.

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
para 1
7
% (d
ezessete
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §
11
º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.